Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-96.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-96.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMDIADE ATIVA DO AUTOR – REJEIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO

- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PACTUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE 2% – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS -

EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VINCULAÇÃO A NOVAS DÍVIDAS – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO DEVEDOR – CONTRATAÇÃO LEGAL – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVEDOR QUE NÃO SE CONSTITUI DESTINATÁRIO FINAL – COBRANÇA DE ENCARGOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – LEGALIDADE

- NEGÓCIO LÍCITO – ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. (TJMT, Ap 44610/2017). (N.U 1000928-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”.

Impõe-se a concessão da justiça gratuita quando há demonstração de hipossuficiência momentânea, a qual impossibilita que a parte arque com as custas e honorários, à luz do que dispõe a Constituição Federal.

“(...) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Não há falar em alongamento da dívida, eis que ele constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), entretanto, tal direito não é concedido automaticamente, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Inexiste exorbitâncias contratuais, quando os juros remuneratórios se encontram dentro da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil; quando aplicada correção monetária a fim de remunerar o capital e quando cobrada multa uma única vez, de 2% do valor do contrato, ressaltando-se a viabilidade da capitalização diária, eis que foi pactuada; e ainda quando não houve a cumulação de comissão de permanência com os demais encargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO DE MELO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de n. 1001714-96.2019.8.11.0044. em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, condenando o Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente, o Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e incapacidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer o próprio sustento, bem como o familiar.

Diz que é produtor rural e, diante das dificuldades decorrentes de fatores climáticos, comprometendo a produção de soja, buscou a Apelada para prorrogação de dívida, ocasião em que, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade do Apelante, fez nova operação simulando prorrogação de parcelas, quando, em verdade, buscava fazer novação, para tirar os direitos referentes ao crédito rural, o que culminou com a Cédula de Crédito Bancário B30330051-0.

Assevera que acreditava tratar-se de prorrogação das parcelas, mas que a instituição bancária criou situação mais gravosa e prejudicial ao Apelante, de modo que é imperiosa a anulação do negócio.

Defende, preliminarmente, sua legitimidade, pois tem conhecimento do fato e interesse para promover a ação para que seja declarada a nulidade, ressaltando-se inclusive, que os casos de nulidade devem ser declarados, de ofício, pelo julgador, assim que tomar ciência para que se evite a produção de efeitos ilegais.

Aponta nulidade em virtude de vícios de consentimento, eis que não tinha ciência de que não se tratava de prorrogação e que a garantia se referia a modalidade na qual se passava a propriedade do bem como forma de quitação da dívida, até porque o bem foi alienado e está avaliado em mais de 10 (dez) vezes o valor do empréstimo feito.

Defende a nulidade do negócio, além de exorbitâncias contratuais: cumulação de comissão de permanência que ultrapassa a soma dos encargos remuneratórios e moratórios, juros remuneratórios e multa contratual de 2%.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a revisão do crédito rural e a extinção da execução.

Prequestiona a matéria.

Requer “(...) 1. Concessão da assistência judiciária gratuita ante ao status econômico de déficit de recursos financeiros que o autor se encontra; 2. Seja corrigida a decisão e declarada nula a Cédula de Crédito Bancário n° B60330051-9, emitida pela Ré, eis que eivada de vícios, bem como o aditivo da referida Cédula; 3. Seja determinada a redução dos honorários de sucumbência”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMDIADE DO AUTOR PARA ATUAR EM FAVOR DE TERCEIROS.

No tocante à ilegitimidade do autor em nome de LUCIANO DE MELO e HELEYN JAYNNE GANCEDO, não há reparos a serem feito, pois não há outorga para que o autor litigue em favor deles, mostrando-se totalmente hígida da sentença a esse respeito.

A propósito, colaciono o seguinte julgado, em perfeita sintonia com a sentença combatida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ENERGIA – TERCEIRO PROPRIETÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC. (TJMT, Ap 44610/2017). (N.U 1000928-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO DE MELO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de n. 1001714-96.2019.8.11.0044. em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, condenando o Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente,
defiro
o pedido de justiça gratuita, uma vez que se encontram presentes os requisitos que demonstram a hipossuficiência financeira do Apelante, ao menos de maneira momentânea, de modo que a determinação de recolhimento do preparo consistiria em indevido óbice para o acesso ao judiciário.

Em segundo lugar, cumpre apontar que a questão referente à legitimidade confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, confrontando-a com os fundamentos utilizados pelos Apelantes.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não merece provimento.

Não se nega a viabilidade e o direito de prorrogação da dívida de natureza rural – firmada por meio de Cédula de Crédito Rural, todavia deve o Autor/Embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos para a mencionada prorrogação.

Assim, não basta ter o direito, é necessário comprovar ter preenchido os requisitos que direito (no caso de alongamento da dívida) fosse exercido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, de acordo com o próprio Requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2008, no bojo dos autos de no 0000301-33.2008.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito.

Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento”. (N.U 1022136-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Saliente-se que, no caso, não houve o preenchimento dos requisitos legais atinentes ao alongamento.

No tocante aos encargos (juros, correção monetária e encargos referentes às despesas de honorários contratuais), não há qualquer demonstração de exorbitância, eis que os juros acima de 12% ao ano, não são por si só ilegais, eis que se encontram dentro da média de mercado, não havendo qualquer determinação de estipulação máxima em 12%.

Também não ficou comprovada a incidência de comissão de permanência com os demais encargos, o que seria ilegal.

Quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das despesas e honorários contratuais, considero despicienda, eis que se trata de valores atinentes e que atendem ao que foi contratado, em razão da inadimplência, mostrando-se pertinente a cobrança, destacando-se que, ao caso, não incide a norma consumerista, pois o Apelante não se configura consumidor final, ou seja, utiliza do capital para fomento de sua atividade rural.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS– INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)”.

Mantém-se, ainda, a estipulação contratual relativa à capitalização dos juros remuneratórios na periodicidade diária, eis que assim pactuada entre as partes, conforme exigido pelo c. STJ.

Diz o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida totalmente, tendo em vista a ausência de qualquer demonstração de vício; mas sim de perfeito estado de vontade quando entabulado o ato jurídico.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022